Tribunal: TJPA
Processo: 0806650-68.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806650-68.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EMMANUEL ZAGURY TOURINHO, HELENA LUCIA ZAGURY TOURINHO, TANIA REGINA ZAGURY TOURINHO

AGRAVADO: WIRLANY CRISTINA GOES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REQUISITO DA PROBABILIDADE DE DIREITO NÃO COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 0806650-68.2020.8.14.0000

AGRAVANTES: EMANUEL ZAGURY TOURINHO, HELENA LUCIA ZAGURY TOURINHO e TÂNIA REGINA ZAGURY TOURINHO

AGRAVADO: M. G. G. R. T., menor impúbere, neste ato representado por sua Genitora, WIRLANY CRISTINA GOES RODRIGUES

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EMANUEL ZAGURY TOURINHO, HELENA LUCIA ZAGURY TOURINHO e TÂNIA REGINA ZAGURY TOURINHO
em face da Decisão Monocrática
ID. Num. 4025158
que NEGOU PROVIMENTO.

A controvérsia se iniciou quando
M. G. G. R. T., menor impúbere, neste ato representado por sua Genitora, WIRLANY CRISTINA GOES RODRIGUES ajuizou a AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO n. 0873586-16.2018.8.14.0301.

Naquela ação,
M. G. G. R. T.
alegou ser filho reconhecido do senhor NAZARENO BASTOS TOURINHO que veio a falecer na data de 19/10/2018.

Entretanto, os outros filhos do Senhor Nazareno ao declararem o óbito não colocaram o seu nome na certidão.

O Requerente só fora perceber que fora excluído ao se deslocar ao cartório e ter uma cópia da certidão de óbito e constar na certidão de óbito a declaração de bens a inventariar.

Assim, requereu a retificação da certidão de óbito feita no Serviço Registral Civil 4º ofício RCPN de matrícula nº 067595 01 55 018 4 00439 274 0169207 09.

Instruiu a demanda com a certidão de nascimento e óbito, termo de inclusão de dependentes, testamento e documentos pessoais.

Oferecida contestação em 12/04/2019 (Id. Num. 4173820).

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

Vistos etc.

Cuida-se de AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTO DE REGISTRO CIVIL, proposta por M. G. R. T., representado por sua genitora WIRLANY CRISTINA GOES RODRIGUES, qualificada, com fundamento no art. 109, da Lei nº 6.015/73.

Alega o Requerente que pretende ver retificado o Registro de Óbito de seu genitor, Sr. NAZARENO BASTOS TOURINHO, falecido em 19 de outubro de 2018, em virtude de não constar no referido registro o nome do Autor como um dos filhos deixados pelo de cujus.

Juntou documentos.

No ID 9587607, a Sra. HELENA LUCIA ZAGURY TOURINHO, o Sr. EMMANUEL ZAGURY TOURINHO e Sra. TÂNIA REGINA ZAGURY TOURINHO, na qualidade de filhos do de cujus, apresentaram manifestação.

Após vistas dos autos à Representante Ministerial, esta opinou favoravelmente ao pleito (ID 10491573).

É o relatório.

Decido.

Compulsando os autos, observo que pedido do Requerente está fundamentado na Lei 6.015/73, na qual estão previstas as bases autorizadoras da retificação perseguida pelo Autor.

Constato que o Requerente comprovou as suas alegações, sendo satisfeitas as exigências legais, com base nos documentos acostados aos autos, em especial a Certidão de Nascimento ID 7523529, que comprova que o menor M. G. R. T é filho do falecido Sr. NAZARENO BASTOS TOURINHO.

Acerca das alegações apresentadas nos autos pelos demais filhos do de cujus, ressalto que a Certidão de Nascimento é um documento público, dotado, entre outros, do atributo da presunção de veracidade, de forma que a anulação das informações nela constantes depende de prova em sentido contrário.

Ademais, destaco que o reconhecimento voluntário da paternidade independe de prova da origem genética, tratando-se de um ato espontâneo, personalíssimo, solene, público e incondicional.

Desse modo, o pedido formulado na petição ID 9587607 depende de ação autônoma, a ser proposta junto ao Juízo Competente, não sendo cabível a referida discussão em ação sujeita à jurisdição voluntária.

A Ilustre Representante do Ministério Público, de posse das informações dos autos e em sintonia com a lei ordinária que cuida da matéria discutida, bem como atenta às circunstâncias do pedido, emitiu parecer favorável ao Autor.

Diante do exposto, na esteira do Ilustre Representante do Ministério Público, com fundamento nos art. 109, da Lei n° 6.015/73, JULGO PROCEDENTE o pedido e DETERMINO, mediante a observância das formalidades legais pertinentes, a RETIFICAÇÃO do Registro de Óbito de NAZARENO BASTOS TOURINHO, lavrado no Cartório de Registro Civil do 4º Ofício da Capital (ID 7523529 - Pág. 3), para que seja incluído nas averbações o nome do filho MATHEUS GUILHERME RODRIGUES TOURINHO.

Expeça-se o necessário para o cumprimento desta decisão.

Oficie-se ao cartório competente desta decisão.

Sem custas.

Dê-se ciência, pessoalmente, ao Ministério Público.

Serve esta como Mandado, nos termos da Portaria Nº 003/2009 – CJRMB.

Não havendo mais requerimentos, arquive-se.

P.R.I.C.

Belém/PA, 05 de novembro de 2019.

Fábio Penezi Póvoa

Juiz de direito, auxiliando a 5ª Vara Cível e Empresarial

Interposto recurso de Apelação (em 03/07/2020) contra esta decisão, os autos foram distribuídos à Desembargadora Gleide Pereira de Moura que, monocraticamente não conheceu do recurso (em 09/11/2021), sendo acompanhado pelo Colegiado, por meio no Id.

10572446 – Acórdão, nos seguintes termos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DEIXOU DE CONHECER DE RECURSO DE APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE DOS RECORRENTES. AÇÃO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ESTADO DE FILIAÇÃO CONSTANTE EM CERTIDÃO DE NASCIMENTO. QUALQUER DISCUSSÃO QUANTO A ESTE MISTER DEVE SER FEITO EM AÇÃO PRÓPRIA. VIA INAPROPRIADA POR AUSÊNCIA DE CONTENCIOSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Estamos diante de uma ação de Jurisdição voluntária, onde o único objetivo do ora Agravado é o de ter a retificação em seu registro civil. Portanto, pela própria natureza deste tipo de ação não há partes por não haver demanda.

II - O estado de filho já consta na certidão de nascimento do Agravado. Assim, qualquer discussão quanto a esta filiação deve ser dar em ação com o rito próprio, em tudo sendo observado o Devido Processo Legal e suas garantias processuais, inerentes a um processo de Jurisdição contenciosa.

III - É cristalino que não possuem os Agravantes a legitimidade recursal no caso em tela, sendo que caso pretendam travar a discussão acerca da filiação, que o façam nos moldes da lei, sendo a presente via totalmente inapropriada, por não ser contenciosa. (Em 08/08/2022)

Entre o período da prolação da sentença de retificação de registro (em 06/11/2019) e a interposição do recurso de apelação (em 03/07/2020)
EMANUEL ZAGURY TOURINHO, HELENA LUCIA ZAGURY TOURINHO e TÂNIA REGINA ZAGURY TOURINHO
ajuizaram a
AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO CIVIL
n. 0803573-21.2020.8.14.0301
, de onde origina a decisão recorrida.

Afirmaram na exordial (ID 14853178, autos principais), que são filhos de Nazareno Bastos Tourinho, que tinha 83 (oitenta e três) anos falecido em 19/10/2018 e que a criança requerida nasceu em 19/09/2014, sendo que o de cujus reconheceu a filiação socioafetiva do menor em 24/09/2018 quando o mesmo já contava com 04 (quatro) anos de idade.

Alegam que Sr. Nazareno (83 anos) veio a óbito em 19.10.2018, menos de 01 (um) mês após o reconhecimento da filiação socioafetiva do menor e que a genitora do Requerido foi cuidadora do falecido, pelo período de aproximadamente 03 (três) meses, sem que tenha existido qualquer relacionamento amoroso entre eles, e que o Sr. Nazareno, além de ser idoso, estava bastante doente e tinha conhecimento que possuía pouco tempo de vida, em decorrência de estado avançado de Câncer.

Aduzem que o Sr. Nazareno Tourinho foi maliciosamente induzido a fazer o registro de nascimento pela mãe do Requerido, com o único intuito de obter

vantagens financeiras, requerendo a concessão de liminar para que seja determinada a imediata cessação dos deveres paternais do de cujus, sobrestando os efeitos do registro civil, até o julgamento do feito.

Sendo assim, os agravantes propuseram Ação Negatória de Paternidade Socioafetiva cumulada com Anulação Parcial de Registro Civil de Nascimento.

O juízo a quo proferiu decisão interlocutória indeferindo a tutela de urgência nos seguintes termos (ID 17086943, autos principais):

“
R R. hoje.

1. Processe o feito em segredo de justiça (artigos 189, II, do CPC).

2. Analisando, detidamente, os autos, verifico que, em verdade, trata-se de AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA, cumulada com ANULAÇÃO, PARCIAL, DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO, e como tal a recebo, devendo a Secretaria proceder às anotações necessárias.

3. Indefiro o pedido de tutela antecipada de urgência, pois não vislumbro no momento, em face da documentação carreada com a inicial, prova idônea e suficiente de que o de cujus tenha sido, como alegam os requerentes, induzido a erro ao proceder ao reconhecimento da paternidade socioafetiva do menor requerido.

4. Com base no artigo 334, § 4o, II, do CPC dispenso a fase de conciliação, considerando a natureza personalíssima do direito posto em questão que inviabiliza a autocomposição.

5. Cite o requerido, por intermédio de sua representante legal e pelo presente mandado, para, em 15 (quinze) dias, apresentar defesa, sob pena de se presumirem aceitos os fatos alegados na inicial (artigos 335 e 344 do CPC).

6. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei (Provimento nº 003/2009 – CJRMB).”

Inconformados, os Agravantes interpuseram Agravo de Instrumento defendendo a reforma de decisão combatida demonstrando seu inconformismo, sob o argumento de que houve induzimento do idoso (de cujus) para que reconhecesse a paternidade socioafetiva do menor Agravado, uma vez que não havia vínculo afetivo.

Sustentam ainda que restam presentes os requisitos para sobrestamento dos efeitos do registro civil do menor, motivo pelo qual pugna pela concessão do efeito ativo e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão Num. 3325390 - Pág. 01/03.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento Num. 3657771 - Pág. 01/05, oportunidade em que a parte agravada requereu o não provimento do recurso.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para análise e emissão de parecer, oportunidade em que esta Procuradoria de Justiça Cível se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 3662623), com a manutenção da decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo.

Em decisão monocrática (ID 4025158), neguei provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA ANTECEDENTE – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inconformados, os agravantes interpuseram recurso de agravo interno (ID 4186656), por meio do qual pugnam pela reforma da decisão monocrática por entenderem que restam demonstrados nos autos tanto a debilidade do genitor dos agravantes quanto a irregularidade do reconhecimento de paternidade, tendo em vista a ausência de vínculo afetivo ou mesmo convívio entre o idoso e a criança o que vulneraria o argumento da paternidade socioafetiva.

Conforme consta em certidão de ID nº 4194144, não foram apresentadas contrarrazões recursais pelo agravado.

Intimei as partes para tentativa de conciliação (ID 7473573), a qual restou infrutífera considerando a ausência de manifestação das mesmas (ID 8070023).

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público que opinou pelo conhecimento de desprovimento do recurso (ID 7473573.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Insurge-se o agravante contra a parte da decisão agravada que entendeu não estarem preenchidos os requisitos do art. 300 do NCPC e negou a tutela de urgência.

Segundo o art. 300, os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Por certo, a regra insculpida no caput do art. 1.609 do C.C. tem por escopo a proteção da criança registrada, evitando que seu estado de filiação fique à mercê da volatilidade dos relacionamentos amorosos. Por isso, o art. 1.604 do mesmo diploma legal somente admite a alteração do registro público de nascimento de forma excepcional, nos casos de comprovado erro ou falsidade do registro.

Nesse sentido, o C. STJ pacificou o entendimento de que para haver a efetiva possibilidade de anulação do assento de nascimento, torna-se necessária a apresentação de prova robusta, com intuito de evidenciar que o pai foi, de fato, induzido a erro ou coagido a tanto.

Acerca da matéria, cito julgados:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. AÇÃONEGATÓRIA DE PATERNIDADE. ANULAÇÃO DE REGISTRODE NASCIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DECONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO: ARTS. 1.604 e 1.609 do Código Civil. 1. Ação negatória de paternidade, ajuizada em 14.08.2006. Recurso especial concluso ao Gabinete em 14.06.2013. 2. Discussão relativa à nulidade do registro de nascimento em razão de vício de consentimento, diante da demonstração da ausência de vínculo genético entre as partes. 3. A regra inserta no caput do art. 1.609 do CC-02 tem por escopo a proteção da criança registrada, evitando que seu estado de filiação fique à mercê da volatilidade dos relacionamentos amorosos. Por tal razão, o art. 1.604 do mesmo diploma legal permite a alteração do assento de nascimento excepcionalmente nos casos de comprovado erro ou falsidade do registro. 4. Para que fique caracterizado o erro, é necessária a prova do engano não intencional na manifestação da vontade de registrar. 5. Mesmo que não tenha ficado demonstrada a construção de qualquer vínculo de afetividade entre as partes, no decorrer de mais de 50 anos, a dúvida que o recorrente confessa que sempre existiu, mesmo antes da criança nascer, de que ele era seu filho, já é suficiente para afastar a ocorrência do vício de consentimento - erro - no momento do registro voluntário. 6. No entendimento desta Corte, para que haja efetiva possibilidade de anulação do registro de nascimento, é necessária prova robusta no sentido de que o pai foi de fato induzido a erro, ou ainda, que tenha sido coagido a tanto. 7. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1433470 RS 2013/0188242-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2014)

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. CRIANÇA E ADOLESCENTE.RECURSO ESPECIAL. AÇÃO NEGATÓRIA DEPATERNIDADE. INTERESSE MAIOR DA CRIANÇA. VÍCIO DECONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. EXAME DE DNA.INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA.- Uma mera dúvida, curiosidade vil, desconfiança que certamente vem em detrimento da criança, pode bater às portas do Judiciário? Em processos que lidam com o direito de filiação, as diretrizes devem ser muito bem fixadas, para que não haja possibilidade de uma criança ser desamparada por um ser adulto que a ela não se ligou, verdadeiramente, pelos laços afetivos supostamente estabelecidos quando do reconhecimentoda paternidade. - O reconhecimento espontâneo da paternidadesomente pode ser desfeito quando demonstrado vício deconsentimento, isto é, para que haja possibilidade de anulaçãodo registro de nascimento de menor cuja paternidade foi reconhecida, é necessária prova robusta no sentido de que o “pai registral” foi de fato, por exemplo, induzido a erro, ou ainda, que tenha sido coagido a tanto. - Se a causa de pedir repousa no vício de consentimento e este não foi comprovado, não há que se falar em cerceamento de defesa ante o indeferimento pelo juiz da realização do exame genético pelo método de DNA.- É soberano o juiz em seu livre convencimento motivado ao examinar a necessidade da realização de provas requeridas pelas partes, desde que atento às circunstâncias do caso concreto e à imprescindível salvaguarda do contraditório. -Considerada a versão dos fatos tal como descrita no acórdão impugnado, imutável em sede de recurso especial, mantém-se o quanto decidido pelo Tribunal de origem, insuscetível de reforma o julgado. - A não demonstração da similitude fática entre os julgados confrontados, afasta a apreciação do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional. Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp: 1022763 RS 2008/0009781-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/12/2008,T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2009).

No caso em tela, no momento da propositura da ação, não restou comprovado por exame de DNA que o réu não tenha vínculo biológico, nem qualquer vício de consentimento na declaração de paternidade prestada perante o Cartório de Registro Civil, onde o falecido
NAZARENO BASTOS TOURINHO
, reconheceu
M. G. G. R. T.
como seu filho.

As alegações que
NAZARENO BASTOS TOURINHO era pessoa idosa e foi induzido a erro, neste momento,
não restou comprovado, por não terem trazido provas que o mesmo não estava no pleno uso de suas faculdades mentais
.

Ao contrário, a Escritura Pública de Testamento juntada no Id. Num. 19722799 - Pág. 1/4 (ação originária) e no Termo de Inclusão de Dependentes no Id. Num. 18318110 (ação originária) e o
Termo de Reconhecimento juntado no ID. Num. 19766233 (ação originária) prestada perante o Oficial de Registro
são provas suficientes à demonstrar que o falecido
reconheceu
M. G. G. R. T.
como seu filho.

Nesse sentido, é a manifestação do Ministério Público:

(...)

O cerne da questão gira em torno do acerto ou não da decisão monocrática proferida pela d. Desembargadora Relatora que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos ora recorrentes.

Dito isto, percebe-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não estão presentes nos pedidos dos agravantes, não se evidenciando pelos argumentos trazidos no recurso, qualquer motivo relevante que enseje a mudança da decisão monocrática que confirmou a decisão proferida pelo juízo de 1º8 grau que indeferiu a tutela de urgência.

Afinal, a pessoa que registrou a criança já se encontra falecida, não podendo alegar prejuízo, não configurando, portanto, perigo de dano ao idoso em si.

O mesmo não pode se dizer do menor que com a suspensão do registro de filiação ficaria desamparado.

In casu, o de cujus reconheceu o menor como seu filho, e o reconhecimento da prole é ato irrevogável, de tamanha importância social, que pode ser realizado até mesmo após a morte, conforme se infere do art. 1.609 do Código Civil, in verbis:

Art. 1.609. O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável e será feito:

I - no registro do nascimento;

II - por escritura pública ou escrito particular, a ser arquivado em cartório;

III - por testamento, ainda que incidentalmente manifestado;

Logo, não pode ser desconstituído o registro, ao menos que se comprove cabalmente a existência de erro ou de falsidade do mesmo, conforme prescreve o art. 1.604 do Código Civil:

Art. 1.604. Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro.

Neste sentido, o vício de consentimento caracteriza-se pelo defeito na manifestação de vontade, sendo que na maior parte das vezes o vício que ocorre na situação do reconhecimento da filiação é o erro. Para tanto, constata-se a possibilidade de desconstituição de paternidade, desde que o ato do reconhecimento seja realizado mediante erro, pensando-se que aquele que está sendo reconhecido é realmente descendente biológico de quem está realizando o ato jurídico.

Por sua vez, havendo o erro, diante do vício de consentimento, este deve ser revisto, desde que não haja a paternidade socioafetiva, não condizente com a verdade, condição indispensável para que o registro seja desconstituído.

No caso em questão, a existência de vício de consentimento, ao menos na presente fase processual, é controversa, não configurando a fumaça do bom direito, uma vez que não há até o momento sustentação probatória de que o de cujus foi induzido a erro ao registrar o menor, pois o fato de este ser idoso ao tempo do registro não constitui, por si só, presunção de vício de consentimento.

(...)

Dessa forma, o que prevalece são os princípios de proteção integral e do melhor interesse da criança, de modo que o seu bem-estar psicossocial é prioritário a questões adjacentes de natureza patrimonial. Assim, se o pai socioafetivo registrou por vontade própria essa criança, prevalecerá o nome que lhe foi dado, não podendo este ser desconstituído em sede de cognição sumária.

Portanto, no caso em questão a tutela pretendida pelos agravantes não é devida, não sendo possível deferir o pedido, sob pena de prejudicar o menor impúbere e contrariar o princípio do melhor interesse da criança.

Assim, e
m que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2023